Tribunal: TJES
Processo: 5002612-18.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002612-18.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURORA GONZAGA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Importante acrescentar no voto proferido que a afirmação extemporânea trazida aos autos, de que a empresa de viação de ônibus supostamente envolvida no acidente não questiona o fato de que o mesmo ocorrera dentro de um veículo de sua propriedade, em defesa elaborada na ação indenizatória autônoma ajuizada pela recorrente, não exclui a necessidade de comprovação dos fatos durante o momento adequado, ou seja, até o término da instrução processual.

De mais a mais, apesar de não ser o caso de bis in idem, existe entendimento Sumulado pelo STJ, no verbete n. 246, de que a indenização recebida a título de seguro DPVAT deve ser deduzida da indenização judicialmente fixada em desfavor da causadora direta do dano. Dito isso, uma vez demonstrada na ação movida pela recorrente junto a empresa de ônibus de que essa é a responsável pelo acidente, e, consequentemente, a indenizar pelos danos causados, não haverá prejuízo para a recorrente, posto que a indenização ali fixada não deverá levar em consideração, para fins de diminuição da monta, os valores que pretende a recorrente que aqui sejam fixados.

Dessa forma, acompanho o voto elaborado pelo Relator.
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO À SEGURADORA LÍDER. LESÃO EM BRAÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões acostadas ao id 395586. Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, uma vez que cumpridos os requisitos à sua concessão. 2. Trata-se de ação ajuizada pela Recorrente, a qual pretende o recebimento de indenizacao do seguro DPVAT, por invalidez, decorrente do acidente – queda no interior de onibus - supostamente ocorrido no dia 29/01/2019. Pleiteia, ainda, indenizacao por danos morais visto a recusa ao pagamento pela via administrativa. 3. Em sede de sentença de piso, proferiu-se sentença que indeferiu os pedidos autorais por não identificar lastro probatório mínimo em relação ao nexo causal entre a ocorrência do acidente de trânsito alegado e as lesões sofridas pela Recorrente. Dessa forma, entendeu-se que “meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual. No caso vertente, exceto a declaração unilateral da autora, na elaboração ulterior do boletim policial, não há nenhuma prova que corrobore o nexo causal com suposto acidente de trânsito. Por conseguinte, sendo indispensável a comprovação mínima do nexo de causalidade entre a lesão experimentada e um acidente que envolva veículo automotor de via terrestre, e estando os autos à míngua de tal demonstração, que não foi alcançada pela inversão ope iudicis do ônus da prova, mister é julgar improcedentes os pedidos exordiais. Não há, nesse cenário, demonstração da hipótese de cobertura do seguro obrigatório.” (id. 395580). 4. Quanto ao mérito, em que pese as razões recursais alegarem que a perícia entendeu pela ocorrência do nexo causal entre as lesões e o acidente, verifico que o motivo do atendimento, relatado no laudo pericial, indica “acidente por queda”. Ademais, compulsando detidamente os autos, não se encontra qualquer documento, imagem ou relato testemunhal que indique a ocorrência do acidente. Nota-se que, em sede de juízo de piso, não foi deferida a inversão do ônus probatório. Mas ainda que se entendesse por tal inversão, a doutrina e a jurisprudência ensinam que, quando da propositura de uma ação judicial, o autor deve indicar lastro probatório mínimo da ocorrência dos fatos. Por tais razões, entendo ser forçosa a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo por não encontrar, nos autos, lastro probatório mínimo que indique a ocorrência do acidente e o nexo causal entre a lesão sofrida pela Recorrente e o acidente de trânsito alegado. 5. Sob essas motivações, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada, por seus próprios fundamentos. 6. Assim, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.